Tribunal: TJMT
Processo: 1037315-22.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037315-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOENIL DA SILVA NUNES - CPF: 738.243.561-04 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1037315-22.2024.8.11.0002.

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente: JOENIL DA SILVA NUNES.

Recorrido: NU FINANCEIRA S.A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERAÇÃO DA NARRATIVA FÁTICA EM SEDE RECURSAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente o pedido inicial formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O recorrente alega ausência de comprovação da legitimidade do débito e ocorrência de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes é legítima; (ii) analisar a existência de danos morais decorrentes da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao benefício da justiça gratuita não prospera, pois já concedido anteriormente e ausentes elementos que demonstrem alteração na situação fático-jurídica da parte beneficiária.

A empresa recorrida comprova a existência de relação jurídica com o recorrente, mediante juntada de ficha cadastral, documentos pessoais, comunicação de negativação, extrato de movimentações e outros, não impugnados oportunamente.

A alteração da narrativa dos fatos na fase recursal, com o reconhecimento da relação jurídica e impugnação apenas do débito, viola o contraditório e a ampla defesa, impedindo a modificação do pedido inicial.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, diante da comprovação da contratação e ausência de quitação, configura exercício regular de direito, não ensejando indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inscrição em órgão de proteção ao crédito é legítima quando há comprovação da relação jurídica e da inadimplência do consumidor.

A alteração da narrativa fática ao longo do processo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impedindo a modificação do pedido sem impugnação específica da defesa apresentada.

O dano moral não se configura quando a negativação ocorre no exercício regular de direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC, arts. 373, I, 81 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07/08/2018; TJMT, RI nº 1003776-07.2020.8.11.0002, Rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 24/09/2020; Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

O recorrente visa reformar a decisão monocrática prolatada no ID 271439383, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ausência de comprovação da legitimidade do débito e a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença impugnada.

Em contrarrazões (ID 271439393), o recorrido, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, por ter sido concedida na decisão prolatada no ID 271439391, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Da análise do documento anexado no ID 271439363, constata-se que o autor teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 304,39 (trezentos e quatro reais e trinta e nove centavos), o qual afirma desconhecer.

O demandado, por sua vez, sustenta que o reclamante contratou serviços junto ao reclamado, os quais não foram adimplidos, motivo pelo qual a cobrança e a negativação seriam legítimas. Ademais, juntou aos autos telas sistêmicas, ficha cadastral, documento pessoal (RG), selfie do autor, e-mail, notificação da negativação, extrato da conta corrente e do cartão de crédito, documentos que não foram impugnados oportunamente pelo reclamante.

Alterando os fatos relatados na petição inicial, em sede recursal, a parte demandante afirma que não há questionamento quanto à relação jurídica, pois os documentos juntados foram enviados para a abertura de conta junto à empresa demandada, questionando apenas o débito que resultou na negativação (ID 271439384).

Contudo, os fatos debatidos em uma ação devem ser expostos integralmente na exordial, garantindo à parte reclamada a oportunidade de apresentar sua defesa de forma adequada. Não se pode cercear o direito de defesa, nem surpreender com uma discussão distinta da inicial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito. (TJ-MT. Recurso Inominado nº 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕE AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DA EMPRESA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte Recorrente confronta a sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 1. Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao credito. 2. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordias, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao credito, por divida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de impugnação que não possui vinculo jurídico junto a empresa Recorrente/Recorrida. 3. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e impugnação, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação e o acolhimento do pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente. 4. Inexistência de impugnação especifica, por parte do consumidor, quando à contratação dos serviços que deram ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao credito. 4. Alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 8. Sentença reformada. 9. Recursos conhecidos e provido o da empresa ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. (TJ-MT – RI:10037760720208110002 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 24/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/09/2020)(grifei)

Ressalte-se que, uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia ao próprio demandante comprovar a quitação do débito ora discutido ou demonstrar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Logo, a instituição financeira recorrida agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que minimamente. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pela MM. Juíza sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025